Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-14.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação declaratória e indenizatória. Falta de prova da válida emissão da cédula de crédito bancário, representativa do contrato de empréstimo, impugnada pela autora. Documentos apresentados pelo banco nos autos que, por si só, não consubstanciam prova eficaz da válida vinculação da parte ativa à avença. Inexigibilidade das obrigações oriundas da cédula, proclamada. Descontos

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação declaratória e indenizatória. Falta de prova da válida emissão da cédula de crédito bancário, representativa do contrato de empréstimo, impugnada pela autora. Documentos apresentados pelo banco nos autos que, por si só, não consubstanciam prova eficaz da válida vinculação da parte ativa à avença. Inexigibilidade das obrigações oriundas da cédula, proclamada. Descontos indevidos realizados em folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, que lhe acarretaram sérios transtornos, dada a natureza alimentar de seus proventos. Falha na segurança do serviço bancário. Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Descabimento, no entanto, do pleito de que seja o réu condenado à repetição do indébito em dobro, à falta de prova de que tenha a autora impugnado previamente, pela via administrativa, os descontos efetuados em folha de pagamento do seu benefício previdenciário. Conduta maliciosa e contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira não configurada. Repetição simples do indébito determinada, descabida a dobra na espécie. Sanção por litigância de má-fé afastada. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.